Tribunal: STF
Processo: Rcl 51843
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    2. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.



    3. Embargos de declaração rejeitados.